Tribunal: TJDFT
Processo: 0700938-06.2024.8.07.0013
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E EDUCACIONAL. ENSINO INCLUSIVO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). MONITOR EXCLUSIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de disponibilização de monitor/educador exclusivo para criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível III de suporte. O apelante sustenta a necessidade do profissional para assegurar seu pleno desenvolvimento escolar. O recurso também discute a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se é imprescindível a disponibilização de monitor exclusivo para garantir o direito à educação inclusiva do apelante;
(ii) estabelecer se são cabíveis honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal quando vencido o ente público ao qual pertence.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à educação inclusiva está garantido na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e no Estatuto da Pessoa com Deficiência, exigindo-se, para a concessão de monitor exclusivo, a demonstração da sua imprescindibilidade para o desenvolvimento do estudante.
4. O estudo de caso apresentado pela Secretaria de Educação do Distrito Federal comprova que o apelante já recebe atendimento educacional especializado e prioritário em classe especial para TEA, com professora especializada e monitor compartilhado, sem evidências de que a ausência de monitor exclusivo comprometa seu aprendizado.
5. A jurisprudência do TJDFT estabelece que a disponibilização de profissional exclusivo exige a comprovação de que o aluno não pode desempenhar suas atividades sem acompanhamento individual, o que não ficou demonstrado nos autos.
6. Quanto aos honorários sucumbenciais, a Súmula no 421 do STJ estabelece que não são devidos à Defensoria Pública quando esta atua contra o ente público ao qual pertence, diante do instituto da confusão patrimonial.
7. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.140.005/RJ (Tema 1002 da Repercussão Geral), firmou a tese de que a Defensoria Pública faz jus a honorários sucumbenciais em ações contra o ente federativo ao qual pertence, desde que destinados exclusivamente ao seu aparelhamento. No caso concreto, contudo, como a sentença foi de improcedência, não há sucumbência da parte adversa que justifique a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 208, III; ECA, art. 54, III; Lei no 9.394/96 (LDB), arts. 4o, III, e 58; Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), art. 27; Lei no 12.764/2012 (Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA); CPC, arts. 85 e 98, § 3o; CC, art. 381.Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.140.005/RJ (Tema 1002 da Repercussão Geral); STJ, Súmula no 421; TJDFT, Acórdão no 1907624, 07164540820248070000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 15/8/2024.

(ve)